Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em face do Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, relativo ao processamento de ação monitória na qual figura como autor Banco do Brasil S.A. e como requeridos Comercial de Alimentos e Panificadora Nacional EIRELI e Amal Hob Alla Abdelkarem Hob Alla Elbana (autos n. 0741957-96.2022.8.07.0001). O Juízo suscitado, ao despachar a petição inicial, intimou o Banco do Brasil S.A. para que “Esclareça a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da distribuição da demanda neste Juízo, uma vez que a relação jurídica de direito material a vincular as partes possui natureza de direito pessoal, razão pela qual, em regra, deve ser proposta no foro de domicílio do requerido, a teor do disposto no art. 46 do CPC. I.” (ID 141657226 dos autos principais). O Banco do Brasil S.A. pugnou pelo declínio da competência, tendo o Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília acolhido o pedido, determinando a redistribuição do processo nos seguintes termos: “Considerando o requerimento de ID 143264839, REMETAM-SE os autos ao Juízo da Vara Cível da circunscrição judiciária do Recanto das Emas - DF. I.”. (ID’s 143264839 e 143315885). O Juízo Suscitante (ID 45611814), por sua vez, afirma que o Juiz Suscitado declinou de ofício de sua competência, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Sustenta que o Código de Processo Civil estabelece, por meio do art. 43, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, não trazendo ressalva alguma quanto ao endereçamento diverso do local da distribuição. Assim, impõe-se a incidência do princípio da perpetuatio jurisdicionis nesta ação, até porque não poderia o Magistrado declinar de ofício, como estabelecido na Súmula 33 do STJ. É o relatório. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, do Código de Processo Civil, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Intime-se o Juízo Suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, do Código de Processo Civil, c/c art. 207, inciso I, do RITJDFT. Decorrido o prazo retro, ouça-se o Ministério Público em 5 (cinco) dias (art. 208 do RITJDFT). Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. Brasília, DF 17 de abril de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada